Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744560-77.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0727183-55.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: KATIA MACEDO REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o presente recurso é o único impedimento de preclusão da r. Decisão agravada, uma vez que a parte exequente não apresentou impugnação no prazo cabível, fica a parte agravante intimada, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a se manifestar quanto ao interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora